Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO VALOR DO PLANO. FATURAS COM COBRANÇA EM EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, em abril de 2021, realizou acordo para reduzir o valor mensal de seu plano “Combo Multi” para R$350,00, o qual não fora cumprido pela empresa ré, pois recebeu faturas com cobrança em excesso no período de maio/2021 a março/2022, cujos valores somam R$2.372,76. Afirma que durante esse período a empresa ré interrompeu a prestação de serviços em duas oportunidades, sob o pretexto de falta de pagamento, mesmo estando o consumidor adimplente. Requereu a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na alteração do valor do plano para R$350,00, à repetição do indébito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID37664682) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a empresa ré altere o valor do pacote contratado pelo autor para R$350,00, a partir da fatura vencida em maio/2021, bem como providencie a devolução em dobro do montante cobrado a maior (R$4.745,52) entre maio/2021 e março/2022, e em relação as faturas vencidas no curso do processo.
3. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido não anexou aos autos qualquer comprovante de pagamento, tampouco provas que evidenciem a ocorrência de conduta ilícita de má-fé apta a ensejar repetição do indébito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinar a restituição na forma simples.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Da análise dos autos, verifica-se, por meio da resposta da empresa ré/recorrente na plataforma Consumidor.gov (ID37664136) apresentada pelo autor/recorrido, que foi realizado acordo entre as partes, no sentido de que seria cobrado mensalmente R$350,00, referente ao plano de telefonia móvel, internet e telefone fixo denominado “Combo Multi”.
6. Quanto à comprovação dos pagamentos, verifica-se que o autor/recorrido apresentou faturas referentes ao período de maio/2021 e março/2022, nas quais não se evidencia qualquer débito em aberto (ID37664137 a ID37664147), sendo possível, portanto, inferir o efetivo pagamento das faturas anteriores.
7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos o termo de alteração contratual celebrado entre as partes, gravações de áudio ou qualquer elemento probatório que permitisse concluir que as cobranças ocorreram de acordo com as condições estipuladas.
8. Assim, constatado que os valores constantes nas faturas são incompatíveis com o “quantum” acordado (R$350,00), conclui-se ser indevido o montante cobrado em excesso, impondo-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
10. Isto posto, a restituição, em dobro, do valor pago a maior pelo consumidor é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.